Tribunal: TJMMG
Processo: 2000873-72.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ART. 13, XX DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA NOS AUTOS DO DOCUMENTO QUE SE PRETENDEU ANULAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA QUE REJEITOU O PDIDO DOA AUTOR - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000873-72.2019.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 18/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ART. 13, XX DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA NOS AUTOS DO DOCUMENTO QUE SE PRETENDEU ANULAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA QUE REJEITOU O PDIDO DOA AUTOR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nilson Donizete de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau que solucionou a ação com resolução de mérito, ao rejeitar o pedido do autor. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar, com pedido de antecipação de tutela, movida por Nilson Donizete de Oliveira, em face do Estado de Minas Gerais, para anular a sanção que, segundo alega, lhe teria sido aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), de Portaria n. 104.604/2018 – 12º BPM, devido aos seguintes fatos: 1.Síntese do fato: o militar supracitado, estando escalado de serviço no GPPM de Claraval de Policiamento em área comercial das 08:00h às 16:00h (A3), faltou ao referido serviço, vindo a se apresentar ao Sr. Cmt do 2/246/12º BPM, na mesma data a qual estava escalado, na sede do Pelotão às 17:00 horas. 2.Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art.13 do CEDM, “faltar ao serviço.” Na última versão do seu relatório, o encarregado propôs aplicação de sanção disciplinar ao apelante, tendo sido acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), a qual, em tese, teria sido seguida pelo Comandante do 12º BPM, para aplicação ao autor de alguma sanção disciplinar. Na peça inicial, o autor, ora apelante, alega não ter cometido qualquer falta, uma vez que, na data em questão, ao se apresentar para o serviço, sem suas melhores condições físicas e emocionais, acabou sendo dispensado por seu Comandante de Companhia, de quem recebeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ordem verbal para cumprir sua escala de serviço na cidade de Ibiraci, e não na cidade de Claraval, conforme constava da escala. Nesse sentido, o autor afirmou, ainda, que não poderia contrariar o princípio da física segundo o qual um corpo não pode ocupar, ao mesmo tempo, dois lugares no espaço e requereu a anulação do ato administrativo que lhe teria aplicado uma sanção disciplinar. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados, dentre os quais parte do Processo de Comunicação Disciplinar instaurado com a Portaria n. 104.606/2018-12º BPM. A antecipação da tutela de urgência negada na decisão do Evento 3 foi deferida, posteriormente, no Evento 74, a partir do depoimento colhido da testemunha Capitão Guilherme, acostado no Evento 71, pelo MM. Juiz colaborador da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) à época, Dr. André Mourão Motta, que declarou, também, a nulidade da sanção disciplinar que teria sido aplicada ao autor. Citado, o Estado de Minas Gerais contestou a ação, conforme Evento 21, pugnando pela improcedência total dos pedidos formulados na inicial. Disse que o autor adotou duas teorias distintas e contraditórias entre si, a fim de comprovar a inexistência do ato transgressivo, demonstrando a falácia de suas alegações. Falou que, em um primeiro momento, o autor alegou que, não obstante estivesse escalado para cumprir jornada no município de Claraval, seu superior hierárquico lhe ordenou que exercesse suas funções em Ibiraci. Posteriormente, disse que seu superior hierárquico lhe concedeu folga, em virtude de seu estado físico e emocional. Ora, ao utilizar de duas teses defensivas opostas, resta patente que a falta ao serviço fora injustificada, não merecendo guarida o argumento de que a aludida falta não se teria configurado como transgressão administrativa. O autor impugnou a contestação em seu todo, pugnando pela anulação da decisão administrativa que o puniu, pelo fato de seu superior hierárquico ter confeccionado uma escala de serviço e lhe determinado, depois, verbalmente, que trabalhasse em outro lugar, conforme prova testemunhal que se propôs elaborar. No Evento 27, o Estado de Minas Gerais declarou não ter mais provas a especificar, enquanto que o autor, nos Eventos 28 e 29, arrolou as testemunhas que foram ouvidas no Evento 71. Com a petição do Evento 80, o autor requereu e teve deferida a juntada de documentos, para provar perseguição a ele, com prisão em flagrante de crime que não existiu, inclusive, negligenciando-se atendimento médico, uma vez que tais perseguições lhe geraram quadro de instabilidade psiquiátrica. Citado para manifestar-se quanto a esses documentos, o Estado de Minas Gerais quedou-se silente e informou não ter mais provas a produzir, e, no Evento 102, ratificou todos os termos da contestação, a título de alegações finais, enquanto que o autor, nos termos da certidão do Evento 103, deixou de apresentar as suas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Revela a certidão do Evento 103 que os autos desta ação foram distribuídos para a 5ª AJME em razão de sua instalação e competência. Na sentença do Evento 35, aquele Juízo abordou todas as questões suscitadas e, ao final, fundamentou assim o seu entendimento: [...] Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. Consta nos autos que o autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar nº 104.604/2018, sob a imputação de que em 12/03/2018, estando escalado no GPPM de Claraval/MG de policiamento em área comercial, das 08 às 16 horas, faltou ao serviço, vindo a se apresentar ao Comandante da 2/246/12º BPM, na mesma data, na sede do pelotão, às 17 horas, assim se vendo incurso na transgressão disciplinar do inciso XX do artigo 13 do CEDM – faltar ao serviço. No processo de comunicação disciplinar foram ouvidas as seguintes testemunhas, as quais disseram, em resumo: [...] 2º Sargento PM Waldiney Pacheco Duarte – estava respondendo pelo comando do 2º Pelotão PM, provisoriamente. Ao chegar ao quartel em 12/03/2018, na parte da manhã, recebeu ligações do 12º BPM indagando se o autor havia se apresentado ao serviço, em Ibiraci/MG. Por volta das 12 horas e 36 minutos recebeu uma ligação do autor dizendo que havia passado o fim de semana em Pouso Alegre/MG, por haver sido preso em flagrante. Na oportunidade foi cientificado de que se encontrava escalado de serviço em Ibiraci/MG ou em Claraval/MG, sendo orientado a se deslocar para Ibiraci/MG, a fim de aguardar instruções do 1º Tenente PM Guilherme, este respondendo pelo comando da 246ª Cia. PM, provisoriamente. O 1º Tenente PM Guilherme decidiria se o autor trabalharia em Ibiraci/MG ou Claraval/MG. Com a chegada do 1º Tenente PM Guilherme ficou decidido que o autor ficaria de folga em 12/03/2018. Em 13/08/2018 recebeu uma determinação do 1º Tenente PM Guilherme para que confeccionasse uma comunicação disciplinar pela falta do autor ao serviço na cidade de Claraval/MG. 1º Tenente PM João Guilherme Ferreira – o autor se apresentou no pelotão PM entre 16 e 17 horas de 12/03/2018, mostrando-se abatido e aparentando não reunir condições de trabalho. De acordo com a escala, o autor deveria trabalhar em Claraval/MG. Em 10/03/2018 o autor foi preso em Pouso Alegre/MG e solto em 11/03/2018. Contrariando a escala, decidiu que o autor não prestaria serviço em Claraval/MG, sob o comando do condutor da prisão, Sargento PM Félix, pelo que determinou que trabalhasse em Ibiraci/MG. O autor apresentou defesa escrita. O encarregado do processo de comunicação disciplinar firmou relatório contendo parecer pelo arquivamento dos autos. Mediante parecer do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, o Comandante do 12º BPM baixou os autos para diligências. As mesmas testemunhas foram reinquiridas e disseram, em resumo: 2º Sargento PM Waldiney Pacheco Duarte – o autor foi dispensado do trabalho pelo Tenente PM Guilherme, em 12/03/2018. 1º Tenente PM João Guilherme Ferreira – dispensado no dia dos fatos o autor se dispôs a trabalhar no dia subsequente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor apresentou defesa escrita novamente. Em relatório o encarregado propôs o enquadramento disciplinar do autor. Mediante parecer do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, o Comandante do 12º BPM baixou os autos para diligências. Em relatório complementar o encarregado propôs o enquadramento disciplinar do autor. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade opinou pelo enquadramento disciplinar do autor. Não há nos autos o ato disciplinar. Bem. Transcrevo abaixo artigos do CPC pertinentes. “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. [...] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]” Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias. No caso o autor não apresentou o ato disciplinar, de forma a demonstrar a punição que alega haver sofrido. Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, rejeito o pedido do autor. [...] Com esses fundamentos, o MM. Juiz do feito rejeitou o pedido do autor e o condenou no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo-os, contudo, em razão de o autor, ora apelante, se encontrar sob o pálio da justiça gratuita, com a ressalva do § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Interpostos os Embargos Declaratórios do Evento 116 pleiteando que a omissão contida na sentença fosse suprida e a contradição eliminada, depois de devidamente contrarrazoados no Evento 121, eles foram rejeitados com a decisão do Evento 123. Inconformado, sobreveio o tempestivo recurso de apelação do autor, Evento 129, em cujas razões aponta que a sentença de primeiro grau precisa ser reformada, por ter deixado de anular o ato de sua punição disciplinar, aplicada como consequência de uma falta ao serviço que não aconteceu, já que foi dispensado por seu superior imediato, Cap PM Guilherme, que lhe concedeu folga naquele dia, devido a seu estado físico e emocional. Disse que comprova esse fato com o depoimento acostado na movimentação 80, em que o oficial disse, aos trinta e três segundos da oitiva, até aos 47 segundos, que o apelante não faltou ao serviço, e, em seu interrogatório perante o juízo, reafirmou que o apelante se apresentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e foi dispensado (momento do vídeo 1 minuto e 05 segundos, até 1 minuto e 23 segundos). Assentou que foi com base nesse depoimento que o juiz do feito, Dr. André de Mourão Motta, enquanto colaborador na 3ª AJME, à época, concedeu liminar para suspender tal punição e eliminar da ficha do apelante qualquer apontamento a respeito. Informou, contudo, que, na respeitável sentença de primeiro grau prolatada pelo MM. Juiz Titular da 5ª AJME, para onde a ação foi redistribuída devido sua instalação, com o entendimento de que o apelante não trouxe aos autos o ato punitivo combatido, extinguiu-se o feito com resolução de mérito, com os fundamentos do art. 487, I, do CPC. Asseverou que os documentos acostados no Evento 1 (Ficha Funcional do autor, Sindicância e pedido de vistas da sindicância atualizada, que ainda está sem cumprimento por parte da Administração Militar) comprovam que o autor foi punido por ter faltado ao serviço, enquanto que o depoimento do oficial, Cap PM Guilherme, comprova que o apelante foi dispensado. Rogou para que este relator assistisse ao depoimento, nos momentos supraindicados, antes de emitir qualquer juízo de valor com decisão. Quanto ao direito, ponderou não ser razoável que o próprio comandante imediato proponha folga ao militar e, no dia seguinte, mande fazer sua comunicação disciplinar por faltar ao serviço, inclusive, na presença de testemunhas. Afiançou, também, que o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso, não bastando atender apenas a finalidade, mas impondo saber como o fim público deve ser atendido, tratando-se de uma exigência implícita na legalidade. Disse que a proporcionalidade consiste no dever de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Propôs que seja debatida a conduta do Ten PM Guilherme, que, na frente da testemunha de defesa Sgt PM Pacheco, disse que o requerente poderia tirar o dia de folga e apresentar-se em Ibiraci/MG, e no dia seguinte, mandou comunicar o requerente por falta ao serviço, traindo os preceitos da corporação, como boa-fé ́ e lealdade. Falou que os fatos falam por si, sendo desnecessária maior argumentação, restando provado, nos autos, que a punição se deu fora dos limites da razão e da proporção, pois se deu por fato inexistente. Requereu o provimento do presente recurso, com base no depoimento da testemunha, Capitão PM Guilherme, o qual afirma que o apelante foi dispensado, o que, segundo este, é prova maior, que contraria a fundamentação da punição que tomou, conforme documentos anexos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Citado, o Estado de Minas Gerais contestou a ação no Evento 137, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, em face da regularidade do PCD, nos termos do qual se comprovou nos autos que o autor, estando escalado de serviço no GPPM de Claraval, em Policiamento na área comercial das 08h às 16h, faltou ao serviço, vindo a se apresentar, na sede do Pelotão, às 17:00 horas. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, registro que o exame do ato administrativo-disciplinar a ser realizado pelo Poder Judiciário deve abranger somente o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de se evitarem incoerências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. Para tanto, a toda evidência, os autos da ação que tem por objetivo anular esse mesmo ato precisam ser examinados, nos seus pormenores, a partir de cada elemento de prova que tenha sido produzido e que deve ser trazido pelas partes, nas etapas próprias do processo, tratando-se de provas documentais, como é este caso. Nesse sentido, conforme muito bem assentado pelo MM. Juiz da causa, o apelante, embora alegando ter sido punido disciplinarmente, por ter faltado ao serviço para o qual se achava escalado no dia 12/03/2018, na Cidade de Claraval, escala operacional que contemplou o horário de 08h às 16h, deixou de trazer aos autos o ato administrativo-disciplinar, único documento hábil a demonstrar que a sanção disciplinar lhe tenha sido, de fato, aplicada. Como é fartamente sabido, ao juiz cabe decidir a ação com base nas provas dos autos. Assim, alternativa não restou, neste caso em comento, senão a de rejeitar o pedido do autor, que não trouxe aos autos o documento que pretendeu anular. Dessa forma, conforme muito bem assentado pelo MM. Juízo do feito, o autor não se desincumbiu de seu ônus, imposto pela legislação de regência, mais especificamente, pelos artigos 320, 434 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), de 2015, que transcrevo a seguir: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. [...] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Examinei cada peça dos autos e assisti, com muita atenção, os vídeos com os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas e, mesmo assim, não entendo que a sentença de primeiro grau deva ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 reformada, mas, ao contrário, deve ser mantida intocada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O julgamento de uma causa não pode ser baseado naquilo que se ouviu dizer, naquilo em que se acredita ou naquilo que parece ser. Ao juiz não se confere qualquer direito para inferir e muito menos para adivinhar coisas. Nesse sentido, um antigo brocardo do Direito, segundo o qual “o que não está nos autos não está no mundo” Se o ato administrativo disciplinar, segundo o qual teria sido aplicada a sanção disciplinar ao apelante, não consta dos autos, por todo o óbvio, não se pode cogitar de sua anulação. Afinal, seria o caso de se indagar: anular o quê? Qual das sanções previstas no art. 24 da Lei n. 14.310/2002 há de ser anulada? Nos termos dos dispositivos acima transcritos, ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias, o que não se verificou, contudo. Por tais razões, não tendo o autor trazido aos autos o documento com o ato administrativo que pretendeu anular, além de, sequer, ter indicado a sanção que lhe foi aplicada, resta imperativa a manutenção da sentença de primeiro grau que rejeitou o pedido do autor, com fundamento no art. 487, I, do CPC de 2015. Por todo o exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto por Nilson Donizete de Oliveira e mantenho intocada a sentença de primeiro grau que solucionou a ação com resolução de mérito, ao rejeitar o pedido do autor. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso do autor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator